Tribunal: TJDFT
Processo: 0724821-75.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO E PARTILHA DE BENS. INCLUSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL IRREGULAR. ATUAÇÃO DA CURADORIA ESPECIAL. COISA JULGADA MATERIAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por meeiro e herdeira contra sentença que homologou a partilha dos bens do espólio de Luciele Trolle Hollenbach, incluindo direitos possessórios sobre imóvel irregular em Arniqueiras/DF, com atribuição de quinhões em percentuais e condicionando a expedição do formal de partilha à regularização tributária. Os apelantes alegam atuação ineficaz da Curadoria Especial da herdeira Luiza (então menor) e inexistência de prova inequívoca da titularidade do imóvel de Arniqueiras, pretendendo a sua exclusão do acervo hereditário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a atuação da Curadoria Especial da herdeira menor foi eficaz e suficiente para a defesa de seus interesses; (ii) estabelecer se é possível rediscutir, na Apelação, a inclusão do imóvel de Arniqueiras na partilha, à luz da existência de decisão colegiada anterior com trânsito em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O curador especial, nomeado nos termos do art. 72, I, do CPC, atua para salvaguardar os interesses do incapaz em hipóteses de conflito com o representante legal, e sua intervenção no caso se mostrou diligente e suficiente, tendo impugnado adequadamente os termos da partilha e obtido acolhimento pelo juízo de origem.
4. A questão da inclusão dos direitos possessórios sobre o imóvel de Arniqueiras foi objeto de decisão colegiada da 5a Turma Cível em agravo de instrumento, reconhecendo a possibilidade de partilha de bem irregular mediante demonstração de exercício de posse anterior ao óbito, afastando a necessidade de dilação probatória e transitando em julgado posteriormente.
5. A autoridade da coisa julgada material, conforme arts. 502 e 505 do CPC, impede a rediscussão da matéria decidida pela instância colegiada, conferindo imutabilidade à determinação de inclusão do imóvel de Arniqueiras no acervo partilhável, vedando reexame da controvérsia nesta fase recursal.
6. A sentença recorrida observou o devido processo legal, atribuindo os quinhões por fração ideal e condicionando a expedição do formal de partilha à regularização tributária dos imóveis, sem prejuízo à Fazenda Pública ou aos herdeiros.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento: “1. A atuação do curador especial nomeado para incapaz é suficiente quando diligentemente realizada, assegurando a defesa dos interesses do representado.”; “2. A inclusão de direitos possessórios sobre imóvel irregular em inventário é admitida quando comprovada sua aquisição na constância da união estável e o exercício da posse antes do óbito, independentemente de regularidade registral.”; “3. Decisão colegiada transitada em julgado que determina a inclusão de bem em partilha faz coisa julgada material, sendo vedada sua rediscussão em Apelação.”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 72, I, 502, 505, 612.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1847365, 0754418-69.2023.8.07.0000, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 11/04/2024, DJe 24/04/2024; TJDFT, Acórdão no 1329120, 0739622-78.2020.8.07.0000, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 23/03/2021, DJe 07/04/2021.